Tribunal: STF
Processo: HC 88653
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
CORPO DE JURADOS - SUSPEIÇÃO. Uma vez sorteados os jurados, devem
   ser opostos os impedimentos porventura existentes. Preclui o
   direito de fazê-lo se não acionada a recusa contemplada em
   lei.
        JÚRI - QUALIFICADORAS - HABEAS CORPUS - REVOLVIMENTO DE
   MATÉRIA FÁTICA - INVIABILIDADE. Descabe cogitar de infringência à
   lei quando o veredicto dos jurados leva em conta versões
   constantes do processo, concluindo-se pela ocorrência de
   qualificadoras.